Tribunal: TJDFT
Processo: 0725343-34.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. REAL INFRATOR. PRAZO ADMINISTRATIVO SUPERADO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. PROVA DO REAL INFRATOR DEMONSTRADA.
1. Nos termos do art. 157, § 7o, do CTB, quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-la, na forma em que dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo.
2. Precluso o prazo na esfera administrativa, ainda é possível, pela via judicial, que seja feita a transferência da pontuação da infração para o real infrator, mas desde que haja prova nesse sentido, não bastando a mera alegação, exigindo-se para a sua desconstituição prova robusta em sentido diverso. Precedentes: acórdãos n.o 1609148, 1417720, 1629278 e 1632206.
3. No presente caso, os autores comprovaram o fato alegado. A foto do momento da infração demonstra cabalmente que se tratava de um homem moreno dirigindo a motocicleta no momento da infração e não de uma mulher branca. A bermuda utilizada por quem dirigia o veículo traz tal comprovação (ID 52034134 - Pág. 2).
4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e transferir a pontuação de infração de ID 52034120 da Autora para o Autor. Sem custas e honorários pela ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995.